Tribunal: TJSP
Processo: 1050640-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ção de sua atividade empresarial. Inexistência de abusividade da cláusula que prevê multa por rescisão antecipada do contrato. Cobrança do valor contratualmente acordado não é abusiva, inexistindo danos morais indenizáveis nem sendo possível a redução do valor contratado. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1050640-23.2019.8.26.0002; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. Prestação de serviços especiais de telefonia. Pedido de resilição antecipada do contrato pela Autora. Inaplicabilidade do CDC à relação jurídica das partes, porque a Autora utilizava os serviços de telefonia para exclusivo desenvolvimento e implementação de sua atividade empresarial. Inexistência de abusividade da cláusula que prevê

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. Prestação de serviços especiais de telefonia. Pedido de resilição antecipada do contrato pela Autora. Inaplicabilidade do CDC à relação jurídica das partes, porque a Autora utilizava os serviços de telefonia para exclusivo desenvolvimento e implementação de sua atividade empresarial. Inexistência de abusividade da cláusula que prevê multa por rescisão antecipada do contrato. Cobrança do valor contratualmente acordado não é abusiva, inexistindo danos morais indenizáveis nem sendo possível a redução do valor contratado. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050640-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ACADEMIA HORÁCIO BERLINCK LTDA, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050640-23.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 33061 2
Apelação Cível no 1050640-23.2019.8.26.0002
Apelante/Autora:
ACADEMIA HORÁCIO BERLINCK LTDA
Apelada/Ré:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Cláudio Salvetti D ́Angelo
Comarca de São Paulo
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 33061
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C DANO MORAL. Prestação de serviços especiais de telefonia.
Pedido de resilição antecipada do contrato pela Autora.
Inaplicabilidade do CDC à relação jurídica das partes, porque a
Autora utilizava os serviços de telefonia para exclusivo
desenvolvimento e implementação de sua atividade empresarial.
Inexistência de abusividade da cláusula que prevê multa por rescisão
antecipada do contrato. Cobrança do valor contratualmente acordado
não é abusiva, inexistindo danos morais indenizáveis nem sendo
possível a redução do valor contratado. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido de dano moral” (e-fls. 01/15) ajuizada por
ACADEMIA HORÁCIO BERLINCK LTDA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 98/100), cujo relatório adoto, condenando a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 103/119), aduzindo ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor à hipótese dos autos, em que a Autora explora atividade de ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050640-23.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 33061 3
fundamental e médio e não pode ser privada do regime jurídico de proteção
consumerista pelo simples fato de utilizar o sistema de PABX de telefonia da Ré
para desenvolver tais atividades, sendo que, quanto ao mérito, é abusiva a cláusula
contratual que, faltando apenas 12 meses para o advento do termo final do contrato,
prevê multa relativa a percentual sobre os descontos contratuais concedidos desde
o início da relação entre as partes, devendo-se anular tal cláusula ou reduzir o
montante de modo proporcional, inclusive com o reconhecimento de que a cobrança
abusiva deu causa a indenização por danos morais à Autora.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
139) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 141/151).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais, em virtude de cobrança de multa contratual
considerada abusiva pela Autora, após pleitear resilição contratual, antes do termo
final aprazado ente as partes.
O presente recurso não merece provimento.
A causa de pedir inicial dava conta de que as
pares firmaram negócio jurídico denominado “contrato de descontos”, em
31.MAI.2012 (e-fls. 32/37), bem como posterior “termo de aditamento” (e-fls. 38/39),
para prestação de serviços, pela Ré, referentes a acesso digital (DDR), composto
por PABX com 20 ramais de telefonia, com a previsão do prazo de duração do
negócio jurídico até JUN.2019. Acontece que, em JUN.2018, a Autora não mais
teve interesse na manutenção do negócio e, quando comunicou a Ré, esta lhe
impôs cobrança de R$ 15.376,12, referente à multa contratualmente prevista para
hipótese de resilição antecipada do negócio. Considerou a Autora abusiva tal
cobrança, que gerou, inclusive, anotação de seu nome em cadastro de proteção e
restrição ao crédito e ocorrência de danos morais.
Pois bem. Em primeiro lugar, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050640-23.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 33061 4
aplicação o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.
Isso porque, tal qual afirmado pela própria
Autora, o desenvolvimento de sua atividade empresarial central, de ensinos
fundamental e médio, era implementado pelos serviços prestados pela Ré à pessoa
jurídica adquirente. E, nesse sentido, tais serviços compunham a cadeia produtiva
da Ré, não se amoldando tal hipótese, então, no conceito de destinatário final
previsto expressamente no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para que
se caracterize a figura jurídica do consumidor.
Além disso, uma vez que a hipótese dos autos
não versa sobre nenhuma alegação de má prestação de serviços ou problemas de
caráter eminentemente técnico, sequer é possível visualizar qualquer espécie de
vulnerabilidade da Autora em relação à Ré, sendo, também por tal prisma,
impossível a incidência das normas de proteção às relações de consumo.
Nesse
sentido,
ademais,
confira-se
a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação de cobrança de sobre-estadia
(demurrage) de contêiner em transporte marítimo (unimodal). Sentença de procedência.
Recurso da ré. Inovação recursal. Inocorrência. Prescrição pode ser alegada a qualquer
tempo (art. 193, do CC) ou mesmo declarada de ofício (art. 219, §5o do CPC). Relação de
consumo não verificada. Ré que não se enquadra no conceito de consumidor.
Utilização dos serviços para implementar sua atividade. Relação de insumo. Teoria
finalista mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de flagrante vulnerabilidade da pessoa
jurídica. Prescrição. Não ocorrência. Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 206,
§ 5o, inciso I, do Código Civil. Impossibilidade de aplicação da Lei no 9.611/98, inda que
analogicamente. Ausência de abusividade na cobrança. Termo de compromisso e
responsabilidade com expressa previsão sobre as regras da devolução de contêiner
contendo os prazos e valores da sobre-estadia, que não constitui cláusula penal e não se
limita ao montante principal. Precedentes desta corte. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação cível no. 1025824-77.2018.8.26.0562, 15a Câm. de Dir.
Privado, rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 28.AGO.2019). (destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050640-23.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 33061 5
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos
morais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Normas do Código de Defesa do
Consumidor que não se aplicam ao caso, pois o contrato foi celebrado entre pessoas
jurídicas, não envolvendo relação de consumo. Não incidência da inversão do ônus da
prova. Sócio da empresa que além de representante legal figurou nos contratos como
devedor solidário, na qualidade de fiador. Alteração de quotas sociais que não extingue sua
responsabilidade. Alegação de novação da dívida que não restou demonstrada. Majoração
da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
cível
no.
1050465-52.2017.8.26.0114, 37a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Pedro Kodama, j.
22.JUL.2019). (destacado).
Dessa forma, deve-se considerar, à luz da
defesa da Ré (e-fls. 45/58), ademais, que ambas as partes são pessoas jurídicas e
que, dessa forma, analisaram os termos contratuais de forma técnica e
pormenorizada, conforme o mercado de atividade empresarial no qual atuam e sob
a dominância técnica de que dispunham, antes de darem sua concordância com os
termos negociais, sob livre manifestação de vontade. Tem aplicação, como
decorrência, o princípio da força vinculante dos contratos (“pacta sunt servanda”),
que somente poderia ser afastado em caso de manifesta abusividade, o que não há
nos autos.
Assim, o mero fato de ter a Autora discordado
do valor da multa aplicada, porque elevado, não faz com que haja abusividade
contratual, mesmo porque, desde 2012 já constava no instrumento negocial firmado
entre as partes a previsão expressa da multa para o caso de rescisão por pedido da
Autora (cláusula quinta, parágrafo primeiro e-fls. 35/36), calculada com base em
fórmula que inclui os descontos concedidos no período prorrogado do contrato.
Confira-se o teor da referida cláusula:
“§ 1o. Em qualquer caso de rescisão do contrato
por culpa da CONTRATANTE, caberá à CONTRATANTE restituir à CONTRATADA os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050640-23.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 33061 6
descontos recebido durante a vigência do contato ou a cada período de vigência em caso
de prorrogação do contrato, tendo em vista que esses descontos foram calculados
conforme o prazo de vigência definido na Cláusula Quarta, a qual será apurada nos termos
da seguinte fórmula:
V = (TD1 + TD2 + TD3) x (1 PR/PC)
Onde:
V = Valor da Restituição
TD1 = Total dos descontos em mensalidade
concedidos até a data da rescisão contratual ou todos os descontos em mensalidade
concedidos desde o início do novo período de vigência até a data da rescisão contratual,
em caso de prorrogação do contato.
TD2 = Total dos descontos em facilidade DDR
concedidos até a data da rescisão contratual ou todos os descontos em facilidade DDR
concedidos desde o início do novo período de vigência até a data da rescisão contratual,
em caso de prorrogação do contrato.
TD3 = Total dos descontos em tráfego até a data
da rescisão contratual ou todos os descontos concedidos em tráfego desde o início do novo
período de vigência até a data da rescisão contratual, em caso de prorrogação do contrato.
PR = Prazo cumprido do contrato contado por
período de vigência.
PC = Prazo deste contrato (conforme Cláusula
Quarta), contado por período de vigência.”
O instituto da cláusula penal contratual,
ademais, não é vedado pelo ordenamento jurídico, ao contrário, é expressamente
permitido e, no mais, só se faz possível sua revisão proporcional em casos de
manifesta excessividade, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Aliás,
importante observar que a referida cláusula contratual apresenta fórmula na qual se
levam em consideração tanto cada período contratual de modo individualizado,
quanto o período já cumprido do negócio jurídico, o que exclui cobrança excessiva
ou indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050640-23.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 33061 7
Como decorrência, inexistindo abusividade de
cláusula ou cobrança indevida realizada pela Ré, deve-se afastar igualmente a
pretensão de indenização por danos morais formulada pela Autora, eis que
destituída dos requisitos do art. 186, do Código Civil.
O presente recurso, portanto, não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença prolatada, exceto no que tange aos
honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser majorados, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o
valor atualizado da causa.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Ré
para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora